Tribunal: TJBA
Processo: 0103592-43.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0103592-43.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSELICE GOMES DEMOURA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO NA DATA DO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA LC Nº 118/2005 A FATOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para a cobrança de créditos de ICMS, sob o fundamento da ocorrência da prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação válida do devedor no prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição do crédito tributário objeto da execução fiscal, considerada a natureza do ICMS como tributo sujeito a lançamento por homologação, a data de constituição definitiva do crédito e a ausência de citação válida no prazo previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Tratando-se de ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, quando o Fisco promove a constituição de ofício de forma substitutiva, o crédito considera-se definitivamente constituído na data do vencimento da obrigação, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional quinquenal. 4 - A execução fiscal foi ajuizada após os vencimentos dos créditos, sem que tenha havido citação válida da executada dentro do prazo de cinco anos, sendo a citação efetivada apenas por edital, após o transcurso do lapso prescricional. 5 - À época dos fatos, vigorava a redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, segundo a qual a prescrição somente se interrompia com a citação pessoal do devedor, não sendo aplicável, retroativamente, a alteração promovida pela Lei Complementar nº 118/2005. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0103592-43.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelada JOSELICE GOMES DEMOURA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,